Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Willians Barbosa de Almeida contra decisão proferida pela i. juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 95795237 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de Leonardo Gomes da Silva, processo 0707146-32.2021.8.07.0006, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias úteis, sob pena de a distribuição ser cancelada. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27620820, p. 3-9), afirma ser servidor público militar e estar superendividado com cerca de 80% de seus rendimentos mensais comprometidos com empréstimos e outros descontos. Afirma comprovada esta situação por meio do contracheque, em que diz possível constatar os diversos descontos, e do extrato bancário, no qual afirma a demonstração de sua situação financeira. Assevera ter obtido remuneração bruta de R$ 12.019,69 em abril de 2021, mas o valor líquido recebido foi de R$ 5.082,14, após os descontos dos empréstimos consignados. Assevera que, em conta bancária, novos abatimentos de prestações de mútuos ocorrem no montante de R$ 4.500,00 e, desse modo, argumenta quantia ínfima lhe sobejar para o próprio sustento e da família. Enfatiza o elevado custo de vida em Brasília. Acentua ser demasiado para sua possibilidade de pagamento o valor das custas iniciais de R$ 379,54, em razão do comprometimento expressivo de sua remuneração com dívidas. Argumenta estar caracterizado a condição de superendividado na forma do art. 54-A do CDC. Ressalta o cabimento de impugnação em caso de concessão da gratuidade de justiça, se demonstrada a cessação da situação de insuficiência financeira. Ao final, requer Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a Gratuidade da Justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos neste recurso. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque pediu a concessão da gratuidade de justiça no recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem exarou sentença com o seguinte teor (Id 98597231 do processo de referência): Cuida-se de ação ordinária entre as partes indicadas na epígrafe No ato do ajuizamento da petição inicial é imposto ao postulante o pagamento das custas processuais, espécie de tributo a ser pago em virtude do serviço que será prestado. O art. 290 do Código de Processo Civil (CPC) determina o cancelamento da distribuição para o caso de não recolhimento das custas. Esse dispositivo deverá ser interpretado em consonância com o sistema processual, de forma que, ajuizada uma ação, esta deverá ser extinta sem a apreciação do mérito (art. 485 do CPC) ou com a apreciação do mérito (art. 487 do CPC). A regra do art. 485, IV, do CPC possibilita a extinção do feito sem a apreciação do mérito quando não estiverem presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo. Assim, o não recolhimento das custas iniciais constitui óbice para o regular prosseguimento do feito. Desta feita, verifica-se que no caso em apreço não houve o recolhimento das custas processuais iniciais, apesar deste juízo ter concedido à autora a oportunidade de recolher as custas devidas, tendo transcorrido em branco o respectivo prazo. Assim, é desnecessária nova intimação do autor para dar efetivo cumprimento à medida, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Nesse sentido, é o posicionamento pacífico do Egrégio STJ: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E SUA COMPLEMENTAÇÃO (ARTS. 185 E 257 DO CPC). 1. É de trinta dias o prazo estabelecido no art. 257 CPC para que o embargante efetue o recolhimento das custas iniciais, não sendo necessário, para extinção do feito em caso de descumprimento, a intimação pessoal do embargante, como decidiu a Corte Especial no REsp 264.895. 2. Para a complementação, entretanto, não mais tem aplicação o art. 257, e sim o art. 185 do CPC, porque já em curso o processo, com a efetiva participação do exequente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 531293 / MG, Ministra ELIANA CALMON, DJ 28.02.2005 p. 282). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas finais, diante da ausência de prática de atos cartorários. Sem honorários advocatícios, pois sequer houve a citação da parte ré. Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intime-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão exarada pelo i. juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)